Tribunal: TJBA
Processo: 8008041-27.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008041-27.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUANA SANTOS MARTINS Advogado(s): ANNA GABRYELLE DE OLIVEIRA SALES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: Direito Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária. Acidente de motocicleta. Dispensa de carência. Reforma da sentença. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária, sob o fundamento de ausência de cumprimento do período de carência, embora o laudo administrativo e a perícia judicial tenham reconhecido incapacidade total e temporária decorrente de acidente de motocicleta, fixada entre 17/01/2024 e 10/07/2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a incapacidade laborativa temporária restou comprovada; e (ii) se é exigível o cumprimento de carência para concessão de auxílio por incapacidade temporária quando a incapacidade decorre de acidente de qualquer natureza. III. Razões de decidir 3. Os laudos periciais administrativo e judicial atestam incapacidade total e temporária, inexistindo controvérsia quanto ao impedimento laboral no período indicado. 4. A negativa administrativa fundamentou-se exclusivamente na ausência de carência. 5. Nos termos do art. 26, II, da Lei nº 8.213/1991, o auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente de qualquer natureza independe de carência, bastando a demonstração da qualidade de segurado e da incapacidade. 6. Acidente de trânsito (queda de motocicleta) enquadra-se no conceito legal de acidente de qualquer natureza, afastando a exigência do número mínimo de contribuições. 7. Devida a concessão do benefício no período fixado pela perícia, com incidência de juros de mora e correção monetária conforme a legislação de regência. IV. Dispositivo 8. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o INSS à concessão do auxílio por incapacidade temporária no período de 17/01/2024 a 10/07/2024. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 24, 25, I, e 26, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, art. 1.012. Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AC nº 1023016-05.2022.4.01.9999, Rel. Des. Fed. Nilza Reis, 9ª Turma, j. 15/01/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.